Tribunal: STF
Processo: RE 80534
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-09
Data de publicação: 1981-06-09

Ementa:
1. PELO QUE DISPUNHAM O ART. 27 DO C.PR.CIVIL DE 1939 E A LEI
N. 1408/51, PELO QUE DISPÕE O PARAGRAFO 3., DO ART-798, DO
C.PR.PENAL, O PARAGRAFO 1., E O PARAGRAFO 2., ESTES DO C.PR.CIVIL DE
1973, O VERBETE 310 DA SÚMULA DESTA CORTE, VERBETE QUE SE HARMONIZA
COM O DIREITO VIGENTE (RTJ, 77/329), OS PRAZOS PROCESSUAIS NEM
COMECAM A CORRER, NEM TERMINAM O CURSO EM DIA FERIADO, OU NO DIA EM
QUE O FORO ESTEJA FECHADO.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE O STF DA PROVIMENTO.